Tribunal: TJSP
Processo: 2273156-42.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000132742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2273156-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
ELENICE MELEGO JULIO, ALEXANDRE DE JESUS FIGUEIREDO e JOSE
LUIZ SOTERO DOS SANTOS e Paciente WILLIANS SANTOS BRITO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem,
confirmando-se a liminar antes deferida.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.651
HABEAS CORPUS no: 2273156-42.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: Elenice Melego Júlio, José Luiz Sotero dos Santos e
Alexandre de Jesus Figueiredo
PACIENTE: Willians Santos Brito
COMARCA: São Paulo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Elenice Melego Júlio e outros em favor de WILLIANS
SANTOS BRITO ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento porque se encontra cumprindo pena não
transitada em julgado (fls. 1/8 e documentos fls. 9/78).
Os impetrantes argumentam, em suma, sobre a ilegalidade
na situação do paciente, referindo-se à recente decisão proferida pela Suprema
Corte em Ações de Constitucionalidade, que reconheceu expressamente o
princípio da presunção de inocência, proibindo o recolhimento do acusado, no
caso o paciente, para o cumprimento de pena provisória. Observou que houve
interposição de Recurso Especial ainda não apreciado, de onde se conclui não
haver ocorrido o trânsito em julgado da condenação, revelando ser ilegal a prisão
do paciente, especialmente porque não há prisão preventiva decretada em
desfavor deste.
Requereram, com a presente impetração, seja concedido
alvará de soltura em favor do paciente para que ele aguarde em liberdade o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Deferida a liminar e dispensadas as informações do r. Juízo
apontado como coator (fls. 114/115) e o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, que opina pela concessão da ordem (fls. 122/124).
É o relatório.
O caso é de concessão da ordem, ratificando-se a liminar
antes deferida.
Depreende-se dos autos que embora absolvido em Primeira
Instância (fls. 28/60), em virtude de provimento ao recurso de apelação
ministerial o paciente foi condenado no duplo Grau de Jurisdição à pena de 4
(quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão em regime inicial fechado por
infringência ao 35, caput, da Lei no 11.343/2006. Após o exaurimento dos
recursos ordinários e de acordo com o entendimento do colendo Supremo
Tribunal Federal exarado no habeas corpus no 126.292/SP, o r. Juízo impetrado
dando cumprimento ao v. Acórdão de fls. 61/71, determinou a expedição de
mandado de prisão para a execução da pena imposta ao paciente no processo-
crime no 0081019-58.2012.8.26.0050.
Interposto pedido de expedição de alvará de soltura em
favor da paciente, formulado com base no novo entendimento da Suprema Corte
acerca da proibição de cumprimento de pena sem o trânsito em julgado da
condenação (fl. 76), este foi indeferido, assim como o pleito de decretação da
prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, nos termos da r. decisão
impugnada (fls. 77/78).
Pois bem.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Como já constou na fundamentação da decisão de
deferimento da liminar, diante do novo entendimento do colendo Supremo
Tribunal Federal acerca do cumprimento de pena sem o trânsito em julgado da
condenação, considerado que o paciente respondia ao processo em liberdade e há
Recurso Especial pendente de julgamento (fl. 85), a revogação de sua prisão
penal é medida necessária.
Por outro lado, não se vislumbra situação fática ou jurídica
que justificasse eventual decreto de prisão preventiva em desfavor dele no atual
momento processual, em que se aguarda o julgamento de Recurso Especial pelo
eg. Superior Tribunal de Justiça.
Logo, ausentes os requisitos da prisão preventiva e não
havendo certificação do trânsito em julgado da condenação, de acordo com o
entendimento explanado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC no 43, a
liberdade do paciente deve ser mantida.
Ante o exposto, concede-se a ordem, confirmando-se a
liminar antes deferida.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator